Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734683-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CLAUDIA LETICIA DE CASTRO BARROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília - UNICEUB contra a decisão, de ofício, de desbloqueio dos ativos financeiros da devedora, proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n. 0713839-29.2021.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (agravada), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza impenhorável. A decisão liminar proferida por esta relatoria concedeu o efeito suspensivo ao recurso, "por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor" (id 63173455). A executada, representada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, apresentou contrarrazões ao agravo em que sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores, pois, além de terem sido depositados em conta poupança, seriam inferiores ao limite de 40 salários-mínimos estabelecido no artigo 833, X, do CPC (id 63650940). Por outro lado, nos autos de origem, a devedora apresentou petição, em que alega que os valores bloqueados seriam provenientes de sua remuneração de estágio e de pensão alimentícia, ambas de natureza alimentar, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Colacionou documentos que, supostamente, comprovam a natureza alimentar das referidas verbas, além de ter sido proposta uma forma de parcelamento do débito, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil (id 210287070 – autos originários). Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a proposta de parcelamento do débito apresentada pela devedora, bem como sobre o teor dos documentos que objetivam comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator